Tribunal: TJDFT
Processo: 0753852-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753852-23.2023.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 57382262. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 58421778) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator